Tribunal: TJDFT
Processo: 0702904-33.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702904-33.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS RYAN BARBOSA DE JESUS, DEUSDEIR ASSIS BARBOSA, DANYELLE PASSOS BARBOSA, GABRIEL VINICIUS PASSOS BARBOSA, VERACILDE RAMOS BARBOSA, VANEIR ASSIS BARBOSA LEITE, VALDIRON ASSIS BARBOSA MAGALHAES, VONEISE DE ASSIS BARBOSA, VANIVALDO ASSIS BARBOSA, MARIA DEUSDET BARBOSA, GABRIEL VIEIRA NEVES, HOSANA DE MELO VIEIRA, KATIA REGINA DO CARMO PEREIRA, SIDELCINO SILVA DAS NEVES APELADO: SIDELCINO SILVA DAS NEVES, HOSANA DE MELO VIEIRA, GABRIEL VIEIRA NEVES, KATIA REGINA DO CARMO PEREIRA, CARLOS RYAN BARBOSA DE JESUS, DANYELLE PASSOS BARBOSA, DEUSDEIR ASSIS BARBOSA, GABRIEL VINICIUS PASSOS BARBOSA, ISABELLE BARBOSA SAMPAIO, IVANETE PEREIRA SAMPAIO, JULIA NATALLY BARBOSA SAMPAIO, MARIA DEUSDET BARBOSA, VALDIRON ASSIS BARBOSA MAGALHAES, VANEIR ASSIS BARBOSA LEITE, VANIVALDO ASSIS BARBOSA, VERACILDE RAMOS BARBOSA, VONEISE DE ASSIS BARBOSA D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuidam-se de recursos interpostos por HOSANA DE MELO VIEIRA NEVES (ID no 40288584), GABRIEL VIEIRA NEVES (ID no 40288589) e KATIA REGINA DO CARMO PEREIRA (ID no 40288604), nos quais os recorrentes requerem, entre outros pedidos, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, razão pela qual deixaram de recolher o devido preparo recursal. A fim de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinei que os recorrentes comprovassem robustamente, por intermédio da declaração do imposto de renda (IRPF), de extratos bancários, entre outros documentos que julgarem pertinentes para a concessão do referido benefício. Vide decisão de ID no 42944076. No petitório de ID no 43923769, a apelante HOSANA DE MELO VIEIRA NEVES pugnou pela juntada dos documentos comprobatórios de sua hipossuficiência econômica. A apelante KÁTIA REGINA DO CARMO PEREIRA, por sua vez, juntou aos autos os documentos de ID no 43976942 e s.s., afirmando que recentemente perdeu a função de chefia que exercia junto à Coordenação Regional de Planaltina/DF, provocando abalo na sua renda mensal na ordem de R$ 1.736,00. Por fim, o recorrente GABRIEL VIEIRA NEVES juntou aos autos o extrato de ID no 43997188, informando que é isento de declarar de imposto de renda, já que não possui renda tributável. É relato necessário. DECIDO. Pois bem! Como se sabe, o pedido de gratuidade de justiça (art. 99, caput, do CPC) detém presunção relativa de veracidade, podendo ser ilidida por prova em contrário, mormente quando não há nos autos outros elementos que efetivamente comprovem a ausência de recursos financeiros da parte para o pagamento de eventuais custas processuais, sem prejuízo próprio e dos familiares. Ou seja, trata-se de presunção juris tantum, de modo que mesmo presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o, do CPC), pode o julgador denegar o referido benefício, quando diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência (art. 99, § 2o, do CPC). Nesse quadrante, incumbe ao Magistrado, de ofício, averiguar a idoneidade da declaração de pobreza, deferindo ou não o pedido de concessão das benesses da justiça gratuita, à luz do princípio da livre convicção motivada, ante a análise dos documentos juntados aos autos. Dessa forma, com fulcro nas documentações colacionadas, entendo que os apelantes (HOSANA DE MELO VIEIRA NEVES, GABRIEL VIEIRA NEVES e KATIA REGINA DO CARMO PEREIRA) não podem ser considerados economicamente hipossuficientes, conforme preconiza o art. 5o, LXXIV, da CRFB. Senão vejamos: DA APELANTE HOSANA DE MELO VIEIRA NEVES Compulsando os autos, verifico que a recorrente HOSANA DE MELO VIEIRA NEVES é professora vinculada à Secretaria de Estado de Educação do DF, exercendo a cargo de Diretora, percebendo rendimentos tributáveis anual na ordem de R$ 143.342,33, consoante se denota da declaração de imposto de renda (IRPF), exercício 2022, ano-calendário 2021, de ID no 43923783. Situação que demonstra possuir condições financeiras para arcar com os encargos processuais. DA APELANTE KATIA REGINA DO CARMO PEREIRA De igual modo, denoto que a apelante KATIA REGINA DO CARMO PEREIRA é professora da Secretaria de Estado de Educação do DF, percebendo salário liquido que supera oito mil reais. Vide contracheque de ID no 40288494 e extrato de ID no 43976946. De mais a mais, não impressiona a alegação de que: “[...] recentemente, 05 de janeiro de 2023, perdeu a função de chefia que exercia junto a Coordenação Regional de Ensino de Planaltina, DF, conforme DODF em anexo, com abalo na renda de R$ 1.736,00 (hum mil setecentos e trinta e seis reais). [...]” (ID no 43976936). Isso porque, consoante se denota da declaração de imposto de renda (IRPF), exercício de 2021, ano-calendário 2020, a recorrente declarou possuir bens e direitos no valor de R$ 218.000,00 (ID no 43976942 - pág. 8); sendo que, no exercício de 2022, ano-calendário 2021, teve um evolução patrimonial de R$ 132.000,00, já que declarou possuir bens e direito no importe de R$ 350.000,00 (ID no 43976943 - pág. 9). Assim, mostra-se evidente que, apesar de perder a função de chefia (ID no 43976945), não pode ser considerada economicamente hipossuficiente, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CRFB, pois é detentora de considerável patrimônio que lhe permite arcar com as despesas processuais. DO APELANTE GABRIEL VIEIRA NEVES Seguindo a mesma sorte das demais recorrentes, verifico que o apelante GABRIEL VIEIRA NEVES não faz jus ao beneplácito da gratuidade de justiça. Isso porque, apesar de afirmar não possuir rendimentos tributáveis capaz de gerar o dever de declarar imposto de renda, verifico que o recorrente, consoante se extrai do extrato de ID no 43997188, possui elevada e intensa movimentação financeira, recebendo valores superiores a R$ 10.000,00. Some-se a isso o fato de que, na apelação de ID no 40288589, o próprio recorrente defende ser o legítimo comprador e proprietário do veículo HONDA CR-V (ano 2013), alegando, para tanto, que: “[...] quanto à possibilidade do Apelante em adquirir qualquer bem, ao argumento de que ele não trabalha, apenas estuda, tal fato não procede, pois, embora não possua emprego formal, o Requerido já possui duas formações na área de TI e, sendo que por diversas vezes realiza trabalhos extras, sem qualquer vínculo empregatício, seja pra pessoa física ou jurídica, o que lhe traz alguma renda, mesmo não sendo de forma habitual. [...]”. Dessa forma, diante das provas colacionadas no caso concreto, forçoso concluir que os apelantes possuem condições de arcar com as custas processuais sem por em risco sua subsistência e/ou de sua família. Ante o exposto, forte nas razões acima, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado nesta instância recursal; determinando, por consequência, nos termos do § 7o (última parte) do art. 99 do CPC, o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento dos recursos interpostos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator